Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039748-86.2018.8.11.0041
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039748-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039748-86.2018.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o) (Id. 320390420).

Inconformada, a apelante sustenta a suficiência e a validade das provas já produzidas nos autos (Laudo Técnico) elaborado por empresa idônea com mais de oito anos de mercado, contendo parecer final sobre os danos causados, e o laudo técnico com fotos (Id. 16535855), assinado por engenheiro com registro profissional, contendo imagens que demonstram danos específicos nos equipamentos. Diz que tais provas, produzidas por profissionais qualificados e empresa idônea, corroboram a ocorrência de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que culminou nos danos materiais.

Assevera que os laudos apresentados possuem qualificação técnica suficiente, sendo desnecessária a apresentação de elementos adicionais para conferir credibilidade à prova.

Aduz que a apelada não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a impugnar genericamente os fatos alegados, sem trazer elementos que desconstituam o nexo de causalidade, mesmo após a anulação da sentença anterior, com reabertura da instrução processual, não apresentando fatos ou provas que modificassem o direito da apelante, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando a apelada ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Outrossim, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (Id. 320390421).

Em contrarrazões, a Energisa aponta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante não atacou os fundamentos específicos da sentença.

No mérito, defende a manutenção da improcedência, alegando a insuficiência e a falta de qualificação técnica dos laudos apresentados pela seguradora, a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) como excludente de responsabilidade, e a possível culpa exclusiva do consumidor por negligência na adequação e segurança das instalações internas, conforme as normas da ANEEL e a jurisprudência (Id. 320390424)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 321813396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$22.704,56. (vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), ao segurado Condomínio Prive Residencial Paiaguás, relacionado ao contrato de seguro, representado pela Apólice de número 000354, se obrigando a indenizar o segurado pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que no dia
14/02/2018

ocorreu descarga na rede elétrica que alimentava o condomínio segurado,
danificando os seguintes equipamentos: elevadores, câmeras de segurança e relógio de ponto eletrônico,
dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Ressalta que
foi realizado registro da ocorrência junto a concessionaria na data do dia 27/02/2018,
conforme cópia em anexo.

Assevera que, e
m decorrência dos danos nos equipamentos do condomínio segurado, houve a necessidade de substituição deles, razão pela qual o evento causou um
prejuízo
ao segurado da Autora no montante de
R$22.704,56 (vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
,
tendo pago a quantia acima informada mediante depósito bancário, conforme comprovante em anexo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento com o seguinte fundamento:

“(...)

In casu
,
a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Dessa forma, não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria.

E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja. (...)
”
(sic)

Os termos do édito sentencial são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos constantes nos Ids. 60673526 e 60673527, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, trata-se de laudos desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Ademais,
o laudo técnico apresentado indica que o defeito apresentado nos equipamentos sinistrados decorreu por “
defeito causado por picos ou retorno de energia elétrica
” e, ainda, “
surtos na rede elétrica, originadas por descargas elétricas atmosféricas
”
, respectivamente.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Quanto, ao laudo constante no Id. 60673525, constata-se como causa dos danos e consequência do problema: “
surtos de tensão e/ou corrente elétrica originadas por descargas atmosféricas
” “
houve uma forte chuva acompanhada de trovoadas no dia em que ocorreram os problemas, queimando assim outros equipamentos no

condomínio”
;

dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1009082-85.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.
III. Razões de decidir
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.
A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.”

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3o DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026